Tribunal: STF
Processo: HC 269806
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.015.340/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. CONDIÇÃO DE "MULA" DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de "mula" do tráfico, embora não impeça a aplicação da minorante, constitui circunstância concreta a ser considerada na definição do quantum de redução, tendo em vista sua maior gravidade.
2. No caso, a Corte de origem reconheceu a aplicabilidade da causa de diminuição, mas entendeu pela adequação do percentual mínimo de redução (1/6), considerando, além da apreensão de 2.983g de cocaína, as circunstâncias do caso concreto que demonstram que a ré atuou como transportadora eventual de drogas (mula).
3. Agravo regimental improvido (doc. 3).

Neste habeas corpus, a defesa alega:

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 possui amplitude que varia de 1/6 (mínimo) a 2/3 (máximo), sendo exigível que a escolha do quantum de redução seja fundamentada em elementos concretos e específicos extraídos do caso. Não basta a mera referência à condição de "mula" ou à quantidade de droga para justificar a adoção da fração mais gravosa.
No caso dos autos, o acórdão regional, chancelado pelo STJ, apoiou-se unicamente em dois elementos para fixar a fração mínima: a condição de "mula" e a quantidade de droga. Nenhum dos dois, isolada ou conjuntamente, constitui fundamentação específica e concreta para afastar a redução máxima, conforme se demonstrará nos subtópicos seguintes.
A fixação do redutor no patamar mínimo sem motivação concreta e específica viola os arts. 5º, XLVI e 93, IX, da CF/88, configurando constrangimento ilegal à liberdade da Paciente (doc. 1, p. 3).

Ainda, argumenta que:

Conforme se extrai dos autos, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Com a incidência da causa de aumento do art. 40, I (1/6), a pena foi fixada em 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa após a segunda fase.
Com a fração de 1/6: Pena definitiva = 4 anos, 10 meses e 10 dias (patamar atual).
Com a fração de 2/3: A pena definitiva seria reduzida a aproximadamente 1 ano e 11 meses de reclusão, com possibilidade de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – alterando radicalmente a situação jurídica da Paciente, que poderia estar em liberdade.
A diferença entre as duas frações representa mais de 2 anos e 11 meses adicionais de privação de liberdade que a Paciente suporta indevidamente, tornando o constrangimento ilegal não apenas evidente mas de impacto gravíssimo para a sua vida e de seus dependentes.
Preenchidos todos os requisitos legais do tráfico privilegiado, sem qualquer elemento concreto de maior reprovabilidade, a Paciente tem direito à fração máxima de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena, o que afasta o constrangimento ilegal ora denunciado.
Além disso, a condição de "mula" do tráfico, isto é, de transportador eventual de entorpecentes, é a própria elementar do tipo penal do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 em sua vertente mais comum. Utilizá-la como razão para limitar o benefício do tráfico privilegiado implica incorrer em bis in idem vedado (doc. 1, p. 5).

Ao final, requer:

PEDIDO DE LIMINAR: Que seja concedida, inaudita altera parte, medida liminar para:
a.1) Determinar que o juízo da execução proceda imediatamente ao recálculo da pena da Paciente com a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do tráfico privilegiado, art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006;
DO MÉRITO: Que, após as informações da autoridade coatora e o parecer ministerial, seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus para:
b.1) Anular o trecho do acórdão do TRF3 e do acórdão do STJ que fixaram a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6;
b.2) Determinar a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006;
b.3) Determinar o recálculo da pena definitiva da Paciente com base na nova fração, com as consequências pertinentes ao regime prisional e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.

A defesa pretende a aplicação da fração máxima de redução de pena (2/3) decorrente da incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Não tem razão.

No ponto, registro que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 16/5/2011).

Na mesma linha de orientação, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes.
2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 133.480 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/9/2019).

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). UTILIZAÇÃO DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM DUAS DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. REPRIMENDA ADEQUADA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVALIAR, NA VIA DO HABEAS CORPUS, QUAL SERIA A PENA ADEQUADA AO FATO PELO QUAL FORAM CONDENADOS OS PACIENTES. ORDEM DENEGADA. I - Tenho que o magistrado não se utilizou das mesmas circunstâncias judiciais (quantidade e qualidade da droga) para fixar as penas-bases dos pacientes e, em ato posterior, diminuí-las no patamar mínimo (1/6), decorrente da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. III - O habeas corpus não pode ser utilizado como forma de se verificar qual a pena adequada para os delitos pelos quais o paciente foi condenado, uma vez que representaria um novo juízo de reprovabilidade. IV - Ordem denegada (HC 102.487/MS, Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18/6/2010).

No caso, o STJ destacou os seguintes aspectos para manter a fração de 1/6 de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão agravada assim dispôs (fls. 806-809):
A agravante objetiva a incidência da fração máxima da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
Contudo, além da grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 3 kg de cocaína – fl. 707), verifica-se que a ré desempenhava a função de "mula", circunstância que justifica a imposição do patamar mínimo, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Com efeito, "[...] embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade" (AgRg no REsp n. 2.136.088/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).
[...]
Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incide ao caso a Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, medida impraticável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
No que concerne à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a insurgência defensiva dirige-se contra a manutenção do percentual de redução fixado em 1/6.
O Tribunal de origem reconheceu a aplicabilidade da causa de diminuição, mas entendeu pela adequação do percentual mínimo de redução (1/6), considerando, além da apreensão de 2.983g de cocaína, as circunstâncias do caso concreto que demonstram que a ré atuou como transportadora eventual de drogas (mula).
Sobre o tema, "[a] jurisprudência do STJ reconhece que a condição de 'mula' não afasta o direito à redução de pena, mas justifica a aplicação da fração mínima de 1/6, devido à relevante colaboração com organização criminosa (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.644.586/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).
Portanto, como consignado na decisão agravada, a fração aplicada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, motivo pelo qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3 — grifos meus e no original).

Com efeito, uma vez apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria — o que não se confunde com ausência de fundamentação —, não há falar em desproporcionalidade da pena, cabendo reiterar que o magistrado não está obrigado a aplicar a fração máxima de diminuição prevista, ainda que presentes os requisitos para a concessão do benefício estabelecido no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Dosimetria. 3. Discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (HC 222.030 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 220.552 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL NA FRAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.315 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 133.480 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2019).

Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a sanção ao final aplicada, fixada em 4 anos e 10 meses de reclusão (doc. 2, p. 22), para o crime de tráfico ilícito de drogas — cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos —, mostra-se proporcional ao caso.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator